Tribunal: TJDFT
Processo: 0042673-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É vedado às partes se valerem da própria torpeza para eximirem-se da obrigação assumida.

2. "Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei". (Art. 39 da Lei de Locações).

3. Negou-se provimento aos apelos.